Tribunal: STF
Processo: RE 547322
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONVERSÃO. URV. LEI ESTADUAL QUE REESTRUTUROU A CARREIRA. SÚMULAS 279 E 284/STF. DESCABIMENTO. 



    1. As razões recursais do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Saber se houve efetivo prejuízo quanto à mudança de data do pagamento implicaria rever os fatos e provas constantes nos autos (Súmula 279/STF).



    3. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.